Tribunal: TJBA
Processo: 8014193-34.2021.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8014193-34.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DO FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE CACHOEIRA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): A/I PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA. DANO AMBIENTAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCEDÊNCIA. I - O CDC estende o conceito de consumidor àqueles que, mesmo não tendo sido consumidores diretos, sofrem as consequências do acidente de consumo, sendo também chamados de bystanders, pressupondo a existência de relação de consumo adjacente. II - Evidenciado que os fatos relatados na ação de origem indicam a ocorrência de danos ambientais na Barragem de Pedra do Cavalo, sem a existência de relação consumerista que possa conduzir à classificação dos pescadores e marisqueiras como consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, firma-se a competência do Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial de Salvador para processar e julgar a ação indenizatória. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Conflito Negativo de Competência nº 8014193-34.2021.8.05.0000, da Comarca de Cachoeira, em que figura como Suscitante o Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Cachoeira e Suscitado o Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores componentes das Câmaras Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, para declarar a competência do Juízo Suscitado, 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, pelas razões expendidas no voto condutor. Sala das Sessões, de junho de 2022 HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA